Tribunal: TJDFT
Processo: 0732370-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PARCERIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. AMPLIAÇÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão de arresto, objetivando resguardar eventual tutela ressarcitória, pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento.

2. Em se tratando de ação de arbitramento de honorários fundada em contrato de parceria entre os litigantes, os requisitos necessários a autorizar, nesse momento processual, a ampliação da constrição de valores no rosto de processo trabalhista foram demonstrados (I) pela juntada de dois contratos de honorários advocatícios, e não de apenas um (como constou da decisão a quo), e (II) pelo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante de autorização para recebimento de valores daquele processo por meio de conta bancária pertencente ao escritório de advocacia do recorrido, respaldado em “Termo de Revogação e Cancelamento de Procuração” para infirmar a participação da parte adversa.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.